Tribunal: TJBA
Processo: 8030928-40.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030928-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAGIBÁ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 155, § 4º, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B DA LEI FEDERAL Nº 8.069/90. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO PRAZAL. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar e do excesso de prazo. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não mais subsistindo as razoes que a embasaram, bem como a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma. 3. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do Paciente, decretada em 08/09/2022, foi mantida em decisão devidamente fundamentada no dia em 03/04/2024, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal, e no art. 4. No que concerne os indícios de materialidade e autoria do crime, restam evidenciados a partir do relato de policial militar (Id. 102800454, fl. 06), auto de exibição e apreensão (Id. 102800454, fl. 07), termo de declaração do menor D.S.B. (Id. 102800454, fl. 08), interrogatório do indivíduo chamado Balbino Pereira dos Santos (Id. 102800454, fl. 10), manifestação da vítima (Id. 102800454, fls. 11-12), depoimento das testemunhas Afrânio dos Santos (Id. 102800454, fl. 14) e Tainá dos Santos Ribeiro (Id. 102800454, fls. 21-22), auto de reconhecimento do acusado (Id. 102800454, fl. 16) e laudo de exame de lesões corporais da vítima (Id. 102800454, fls. 29-30). 5. Quanto ao periculum libertatis, ratifico, neste momento processual, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 6. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 7. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais têm se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 8. Volvendo olhares ao caso sub examine, o processo se encontra tramitando regularmente, tendo sido o Paciente pronunciado em decisão de Id. 414767695, proferida em 24 de novembro de 2023, fato que ensejou a interposição pela defesa do Recurso em Sentido Estrito de Id. 436205778, com razões apresentadas em 07 de maio de 2024, ainda pendente de regular tramitação. 9. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 10. Parecer ministerial pela denegação. 11. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030928-40.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente JOÃO VITOR BRITO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça